Tribunal: TJES
Processo: 5001291-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001291-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARCIO XAVIER QUINTINO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001291-78.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RECORRIDO:
MARCIO XAVIER QUINTINO

RELATORA:
DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese do autor

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual o autor alega, em síntese, ter buscado o banco requerido para contrair um empréstimo para aquisição de uma sala comercial localizada em terreno de marinha não aforado. Afirma que a gerente lhe informou que a requerida realizaria o empréstimo para imóvel nessas condições, quando iniciou o processo de solicitação do mútuo. Relata que foi concretizado os trâmites bancários e que ao se dirigir ao cartório de registro geral de imóveis para registrar o contrato lhe foi exigido o contrato de constituição de aforamento do imóvel, o que não havia, conforme inicialmente informado à requerida.

Segundo o autor, foi solicitado que o banco alterasse a modalidade do contrato, de alienação fiduciária em garantia, para hipoteca sobre a benfeitora do imóvel em 07/04/2020, quando em 22/04/2020 foi informado de que não seria possível realizar a alteração do contrato e que lhe competia buscar a regularização do imóvel junto ao SPU para que pudesse ser concretizado o negócio jurídico. Diante disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.028,39, referente a repetição do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o autor deixou de apresentar contrarrazões.

Tese do réu

Em sede de defesa, aduz a requerida que quando o autor buscou o financiamento imobiliário já tinha ciência dos entraves relacionados ao imóvel. Afirma que o autor foi informado de que a concretização da operação necessitaria da apresentação de documentos específicos e decidiu seguir com a contratação do financiamento. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais e impugna o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulados pela parte autora.

Em sede recursal, reitera os argumentos expostos na defesa e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A r. Sentença proferida pelo juízo de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5001291-78.2020.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

CONDENO a Requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagar ao Requerente: MARCIO XAVIER QUINTINO indenização por danos materiais no valor de R$ 5.670,36 (cinco mil seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos), devendo ser restituído pela requerida, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso;

CONDENO a Requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagar ao Requerente: MARCIO XAVIER QUINTINO indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.

VOTO

No tocante à análise das razões recursais, entendo que a maior parte do recurso não merece ser conhecida.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Infere-se dos autos que, em sede de defesa, a empresa recorrente apresentou os motivos pelas quais entendia que a demanda deveria ser julgada improcedente.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
, de forma fundamentada, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados pelo autor, ora recorrido.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado, se limitou a reproduzir de forma literal os tópicos elaborados na contestação. Destaco que o mérito recursal, especialmente nos tópicos “Imóvel pertencente a terreno da marina”, “Regimes de ocupação sobre bens da União” e “Da inexistência de dano moral”, trata-se de mera reprodução da defesa, de forma que até mesmo o título do tópico foi reproduzido. Já o tópico referente a “Inexistência de indenização por eventuais danos materiais” reproduz
ipsis litteris
os termos do tópico “Da pretensão à indenização por eventuais danos materiais”, exposto na contestação.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado, quanto aos tópicos supramencionados, é mera reprodução da defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.
:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que, especificamente nos tópicos anteriormente mencionados, a recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“
O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020)

Nesse contexto, resta claro que, salvo as questões pertinentes à redução do
quantum
indenizatório, o restante do mérito recursal não merece conhecimento, tendo em vista se tratar de mera reprodução
ipsis litteris
da contestação.

Passo à análise dos tópicos remanescentes, que se referem tão somente ao pedido de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve permanecer inalterada por seus próprios fundamentos.

Verifico que a empresa recorrente violou o dever de informação quando deixou de informar ao autor o fato de que apenas opera na modalidade de alienação fiduciária em garantia.

Ademais, a situação é agrava em razão de o banco requerido ter elaborado contrato com objeto jurídico impossível, uma vez que, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, há incompatibilidade jurídica entre a ocupação de imóvel da União e o instituto da alienação fiduciária desse imóvel, posto que, em caso de mora do devedor a alienação fiduciária em garantia determina que seja realizada alienação do bem em leilão.

Insta salientar que a violação ao dever de informação resultou em prejuízo material no valor de R$ 5.670,36 (cinco mil seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos), uma vez que o banco requerido não restituiu todo o valor devido, forçando o autor a recorrer ao extremo da tutela judicial para ser ressarcido.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da violação ao dever de informação, que resultou no cancelamento do contrato sem a restituição de todos os valores devidos, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando todo o transtorno causado à autora, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrados é adequado, face as peculiaridades do caso concreto, em especial o dano material reconhecido em sentença, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada quanto ao valor dos danos patrimoniais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora..